Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738586-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GONTIJO AGRAVADO: ILTON CESAR TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA GONTIJO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0713521-64.2021.8.07.0001), que tem como réu ILTON CESAR TOMAZ. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG, diante da cláusula de eleição de foro (ID 106209290): “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA APARECIDA GONTIJO em desfavor do ILTON CESAR TOMAZ , em que requer a condenação do requerido ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores recebidos, R$ 466.530,25 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e dois centavos), corrigidos e acrescido de juros de 1% desde a citação, honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20%, e custas processuais, conforme artigo 85 do CPC. Emenda, ID 94539072. Custas recolhidas, ID 89818806. A parte ré apresentou contestação no ID 99084666, em que alega, preliminarmente, a incompetência do TJDFT para o julgamento do processo, tendo em vista que a residência da autora seria em Unaí/MG, e que as partes elegeram esta última comarca para dirimir questões atinentes à compra e venda do imóvel; Alega ainda a sua ilegitimidade passiva, uma vez que seria apenas o construtor do empreendimento, cabendo a multa, objeto da ação, ser aplicada à incorporadora; No mérito, aduz que não há previsão legal para a extensão da aplicação da multa; Ainda afirma que houve má-fé da autora ao ajuizar a presente ação. Em réplica (ID 101723662) a autora explica que possui dois domicílios, o de Aguas Claras e o de Unaí. Juntou cadastro imobiliário do GDF em que consta o endereço de Águas Claras (ID 101723664). Intimados para especificarem provas, a parte ré arrolou testemunhas, que poderiam afirmar que a autora reside em Unaí/MG, bem como esclarecer detalhes da compra e venda do imóvel. É o relato necessário. DECIDO. Verifico que existem providências preliminares pendentes, razão pela qual passo a enfrentá-las de maneira pormenorizada. Da preliminar de incompetência absoluta No caso, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que o requerido comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela requerente como destinatário final. Consequentemente, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 101, I do CDC, segundo a qual "na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor". Em regra, a cláusula de eleição de foro prevista em contrato que estabeleça Juízo diferente do domicílio do consumidor como competente para processar e julgar controvérsias envolvendo o negócio jurídico é tido como nula, por prejudicar a defesa do consumidor. No entanto, a situação dos autos tem uma peculiaridade que merece destaque. A autora, em réplica, reconhece ter dois domicílios, em Unaí e em Águas Claras. Nesse caso, por ser incontroverso o domicílio em Unaí, deve ser validada a cláusula de eleição de foro, pois não causará qualquer prejuízo à consumidora, que também reside no local. Aliás, eventual produção de prova no imóvel, caso necessária, será facilitada, diante da tramitação do processo onde construído o empreendimento. Nesse sentido, entende o E. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUTOR COM DOIS DOMICÍLIOS. 1. Versando os autos sobre relação de consumo, tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, em razão da natureza de ordem pública das regras insertas no CDC, especialmente no que se refere ao artigo 6o, VIII, c/c artigo 101, I, do referido diploma legal, os quais buscam a facilitação da defesa do consumidor. 2. Tendo o autor dois domicílios e havendo justificativa plausível a determinar que o foro de uma das localidades seja o que mais facilite a defesa dos seus direitos, deve este ser o foro competente para processar e julgar a ação principal. 3. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 633515, 20120020092562CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/7/2012, publicado no DJE: 16/11/2012. Pág.: 71) Trata-se de medida adequada, pois, além de assegurar o direito de ação pelo consumidor e facilitação da defesa de seus direitos, em respeito à regra do artigo 6o, inciso VIII do CDC, também prestigia a cláusula de eleição de foro, validamente e livremente firmada pelas partes. Dessarte, à míngua de qualquer prejuízo ao consumidor, que também tem domicílio compatível com a cláusula de eleição de foro, ACOLHO a preliminar e declino da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Unaí/MG, por ser o foro de um dos domicílios da autora, bem como aquele eleito pelas partes no contrato por elas celebrado. Translade-se cópia desta decisão aos autos n. 0713535-48.2021.8.07.0001. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a relação havida entre a recorrente e o recorrido é indiscutivelmente de consumo, posto que celebrado contrato de compra e venda de unidade autônoma entre as partes, sendo a parte autora consumidora, nos termos do art. 2o do CDC e, e o réu reconhecido incorporador, conforme art. 3o do CDC. Alega que possui domicílio tanto na cidade de Unaí/MG, quanto em Águas Claras/DF, por isso, o Código de Defesa do Consumidor lhe confere a prerrogativa de escolher o foro para ajuizamento da ação, por inteligência dos arts. 6o, VIII, 71 e 72, 101, I, do CDC. Aduz que a jurisprudência do E. TJDFT é pacífica no sentido de que, possuindo mais de um domicílio, cabe ao consumidor optar por aquele que melhor poderá tutelar os seus direitos, sendo nula a cláusula de eleição de foro. Assevera que a cláusula que elege o foro nos contratos de relação de consumo é relativa, havendo sempre que se levar em consideração que cabe ao consumidor o direito de escolher entre a cláusula de eleição do foro ou do seu domicílio. Sustenta não tem aplicação no caso o artigo 47 do Código de Processo Civil, que determina que a competência para processar a causa é do Juízo da situação do bem, uma vez que os pedidos autorais se fundaram em nulidades de cláusulas contratuais abusivas e em desacordo com a legislação consumerista, bem como em indenização por danos materiais pelo atraso na entrega da obra e demais penalidades decorrentes. Conclui que o perigo de dano ou risco ao resultado de dano é evidente, pois caso não se aplique o efeito suspensivo, os autos serão remetidos para a comarca de Unaí/MG, no qual o juízo é incompetente para analisar a presente demanda, sendo que o posterior conhecimento deste recurso, resultará na anulabilidade de todos os atos processuais, causando tumulto processual. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do envio dos autos para a Comarca de Unaí/MG, mantendo-se o feito ativo junto à 3a Vara Cível de Águas Claras/DF e, no mérito, requer seja reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal para conhecer do feito originário, determinando-se ao Juízo de origem (3a Vara Cível de Águas Claras/DF) que prossiga na condução do processo (ID 31189530). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31189533). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. No caso dos autos, a autora narra na inicial (ID 89814039) que adquiriu, em 19/04/2017, o apartamento no 502, vagas de garagem no 37 e 38, do empreendimento denominado “Residencial Malbec”, será construído pelo requerido na Rua Roncador, no 464, Centro, Unaí/MG, pelo preço de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), conforme “contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano na planta”. Ao final pede “a condenação, solidária, dos réus ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores recebidos, R$ 466.530,25 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e dois centavos), corrigidos e acrescido de juros de 1% desde a citação, honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20%, e custas processuais, conforme artigo 85 do CPC”. Ela informa, ainda, que é domiciliada em Águas Claras – DF e ingressa contra ILTON CESAR TOMAZ, ICT CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. (ALUMAQ) e RIJ CONSTRUTORA LTDA, todos com endereços indicados na comarca de Unaí/MG. Em sua réplica de ID 101723662, a autora reconhece que possui “domicílio tanto na cidade de Unaí – MG, quanto em Águas Claras – DF”, bem como que informou na “ficha cadastral” seu endereço de Águas Claras-DF. Nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário. Dessa forma, o consumidor não é obrigado e litigar em lugar diferente da sua escolha, que pode optar, além do seu próprio domicílio (art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, do CDC), por um dos demais foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu (art. 46 do CPC), do lugar do ato ou fato para a reparação do dano (art. 53, IV, "a", do CPC) ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", do CPC). No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “(...) 4. No caso, a despeito da atuação da administração local, não restou comprovado, nem se pode admitir que o fato concreto alegado pela apelante (embargo da obra) tenha sido a causa efetiva e suficiente do atraso na conclusão e entrega do empreendimento por tão considerável lapso temporal. Inviável, portanto, o acolhimento da alegada excludente de responsabilidade. Por outro lado, é incontroverso que, até a data de ajuizamento da presente demanda, quase dois anos e meio após o término do prazo contratual de tolerância, as obras, cuja retomada havia sido autorizada dois anos antes, ainda não haviam sido concluídas. Também não há nos autos informação sobre o motivo de não ter sido entregue até aquela data, mesmo não tendo havido impedimento conhecido a respeito do seu prosseguimento. Ademais, mostra-se irrelevante, nesse contexto, o argumento de que as obras do empreendimento estavam se desenvolvido dentro do cronograma previsto com etapas anteriores já cumpridas, uma vez que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, como regra, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente (Tema 996 - STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). Os contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção envolvem atos interdependentes praticados em momentos sucessivos e o primeiro, cuja realização constitui ônus exclusivo da construtora, diz respeito à conclusão da obra e à efetiva disponibilização do imóvel, o que pressupõe a prévia finalização integral e obtenção de aprovação pela autoridade administrativa, permitindo, assim, a adoção das providências subsequentes. (...)” (07068348120208070009, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/7/2021). “(...) O foro do domicílio do consumidor é o competente para dirimir litígio com o fornecedor, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitada preliminar de incompetência suscitada pelos apelantes. (...)” (07030266920198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.) “(...) 4. Considerando o reconhecimento pela Lei n. 8.078/90 da vulnerabilidade do consumidor no mercado e a fim de facilitar a defesa de seus direitos, o art. 101, I, do CDC autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio. 5. A jurisprudência pátria, todavia, entende que esta norma protetiva, instituída em benefício do consumidor, não o obriga. Assim, admite-se que o consumidor opte por um dos demais foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu (art. 46 do CPC), do lugar do ato ou fato para a reparação do dano (art. 53, IV, "a", do CPC) ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", do CPC). (...)” (07225476020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito permaneça na 3a Vara Cível de Águas Claras até a decisão final por este colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator